Tribunal: STF
Processo: RE 1498946
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. EXPLORADORA E POSSUIDORA DIRETA DO BEM. INTERESSE DA UNIÃO. NÃO VERIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão interlocutória do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar e processar o feito, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual, por entender que a presença da citada ferrovia transnordestina não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal, considerando que esta não estar entre as pessoas jurídicas constantes do artigo 109, I, da Constituição da República (ID 4058300.22652365). 2. A questão vertida nos autos cinge-se à fixação do foro competente para o julgamento de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A, proposta contra Fernanda do Nascimento Abreu e outros. 3. Nas razões do recurso, em breve síntese, sustenta o agravante que a decisão aludida não merece prosperar, pois inequívoco o interesse da União, da Agência Nacional de Transportes (‘ANTT’) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte ("DNIT") no feito, visto que a ação tem por objeto patrimônio público federal arrendado à TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A, por força do Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário. 4. Informa, ainda, que a área invadida pelos agravados está localizada na no Km 51 + 690 e km 51 + 750 da Linha Tronco Centro Recife (LTCR), no Município de Pombos/PE, dentro da faixa de domínio situada às margens de via férrea que corta a região, a uma distância próxima dos trilhos. 5. Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae (em razão da pessoa), exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente para que seja possível firmar a competência da justiça federal para processar e julgar o feito. 6. No caso em deslinde, o juízo de 1º grau intimou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para se manifestar acerca de possível interesse em integrar a lide, tendo esta autarquia federal manifestado desinteresse em integrar a lide, conforme manifestação colacionada nos autos originários nº 0801599-22.2022.4.05.8300, (ID 4058300.21936586). Vejamos: Intimadas, vêm a ANTT e o DNIT informar a esse D. Juízo que não têm interesse em ingressar na presente lide, conforme esclarecimentos apresentados a seguir. 7. Do exposto acima, não há falar em competência da justiça federal para processar e julgar o feito, ante a manifestação de ausência de interesse das autarquias federais para a cogitada integração do polo ativo da demanda. 8. Demais disso, considerando que a concessão é uma modalidade de descentralização do serviço público por meio do qual são transferidos não apenas os serviços como todos os meios e instrumentos necessários à sua consecução, é atribuição da empresa concessionária adotar todas as medidas para garantir a continuidade do serviço, inclusive ingressar com ação judicial em caso de violação dos bens afetados ao serviço de transporte ferroviário. 9. Importa notar que a FTL - Ferrovia Transnordestina, na condição de concessionária de serviço público e detentora do direito de explorar a linha férrea, detém plenos poderes e, deveres, para por si, defender a posse do imóvel afetado à prestação do serviço público, entre os quais, a faixa de domínio do imóvel objeto da lide. Possuindo obrigação de zelar pela segurança dos bens arrendados pertencentes ao arrendatário, inclusive manejando ação para sua proteção possessória contra ocupação indevida . Para tanto, não necessita da participação da União e/ou suas autarquias, na condição de litisconsorte necessário. 10. Precedentes: TRF5, Processo: 0807834-73.2022.4.05.0000, Classe Judicial: Agravo de Instrumento, Órgão Julgador: 1ª TURMA, Data de Julgamento: 15/12/2022, Relator do Processo: Francisco Roberto Machado; Processo: 0809718-40.2022.4.05.0000, Classe Judicial: Agravo de Instrumento, Órgão Julgador: 3ª TURMA, Data de Julgamento: 15/12/2022, Relator do Processo: Rogério de Meneses Fialho Moreira 11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Sustenta que, “por força de dispositivo expresso da Lei nº 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da União na presente lide” (fl. 7, e-doc. 73).



    Salienta que, “diante da sucessão legal da RFFSA pela União, inarredável se mostra o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (fl. 7, e-doc. 73).



    Ressalta que, “nos termos da Súmula 365, do STJ, a intervenção da União como sucessora da RFFSA desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo Estadual” (fl. 8, e-doc. 73).



    Argumenta que, “ao contrário do que consta na decisão recorrida, a competência para processo e julgamento do feito pertence à Justiça Federal do Estado da Paraíba, e não à Justiça Comum, conforme fartamente demonstrado ao longo do presente recurso” (fl. 10, e-doc. 73).



    Enfatiza que, “não há dúvidas quanto à necessidade de permanência dos autos da ação originária sob a Jurisdição Federal. Caso isso não ocorra, estará se dando interpretação completamente diversa ao que a CF/88 dispõe acerca da competência do Poder Judiciário, permitindo-se que Juiz absolutamente incompetente aprecie a demanda, o que poderá sem dúvidas ser objeto de posterior ação rescisória, postergando ainda mais a plena prestação jurisdicional, o que representa grave insegurança jurídica” (fl. 11, e-doc. 73).



    Assinala que “considerar válida decisão que reconhece a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda significa atentar contra a segurança jurídica e, consequentemente, contra o próprio direito adquirido, cláusula pétrea da nossa Constituição“ (fl. 13, e-doc. 73).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 14, e-doc. 73).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa recorrente, que impugnava “a decisão interlocutória do Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para julgar e processar o feito, determinando a remessa dos autos para a Justiça Estadual, por entender que a presença da citada ferrovia Transnordestina não tem o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal, considerando que esta não [está] entre as pessoas jurídicas constantes do artigo 109, I, da Constituição da República” (fl. 1, e-doc. 48), com os seguintes fundamentos:



    “A questão vertida nos autos cinge-se à fixação do foro competente para o julgamento de Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A, proposta contra Fernanda do Nascimento Abreu e outros. 



    Nos termos do art. 109, I, da CF/1988, a competência cível da Justiça Federal é definida ratione personae (em razão da pessoa), exigindo-se a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente para que seja possível firmar a competência da justiça federal para processar e julgar o feito. 



    No caso em deslinde, o juízo de 1º grau intimou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para se manifestar acerca de possível interesse em integrar a lide, tendo esta autarquia federal manifestado desinteresse em integrar a lide, conforme manifestação colacionada nos autos originários nº 0801599-22.2022.4.05.8300 (...).



    Do exposto acima, não há falar em competência da justiça federal para processar e julgar o feito, ante a manifestação de ausência de interesse das autarquias federais para a cogitada integração do polo ativo da demanda” (fl. 2, e-doc. 48).



    No acórdão recorrido, após a constatação da manifestação dos entes públicos intimados, verificou-se não haver interesse jurídico da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal – RFFSA. Por esse motivo o Tribunal de origem afastou a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar ação de reintegração de posse ajuizada pela empresa recorrente.



    Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União e de suas autarquias, fixando a competência da Justiça Federal ou não, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    Tendo sido comprovado, nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, ausência da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), além da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, o acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. Na análise da situação fático-jurídico apresentada neste processo, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente, ao fundamento de que, “ainda que os bens objeto da reintegração sejam de propriedade do DNIT, é inconteste que se encontram sob a posse da empresa TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. por força de contrato de concessão de serviço público firmado com a UNIÃO, de forma que não se reconhece o interesse público a atrair a competência da Justiça Federal” (fl. 6, e-doc. 62).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias, no que se refere aos termos do contrato de concessão e a forma de arrendamento dos bens, imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.160.104-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.152.207-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Sobre a mesma questão fático-jurídica objeto deste processo, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, em que Ministros deste Supremo Tribunal aplicaram os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279: Recurso Extraordinário n. 1.493.425/RN, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.6.2024; Recurso Extraordinário n. 1.491.460/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.5.2024 e Recurso Extraordinário n. 1.222.139/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.8.2019.



    Cite-se, dentre esses julgados monocráticos, a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 1.222.139/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 6.8.2019).



    6. Também não merece prosperar o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação previdenciária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.331.557-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora